Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. ART. 42 DA LEI No 8.213/91. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que a aposentadoria por invalidez seja concedida, é necessária a comprovação de incapacidade total, permanente e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91).
2. Tendo em vista que o perito judicial, levando em consideração as condições pessoais do obreiro, e a circunstância de ainda se encontrar em idade produtiva, pois conta com 40 (quarenta) anos de idade, atesta que há a possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de atividade compatível com as limitações do apelante, não há como ser reconhecido o direito à concessão de aposentadoria por invalidez.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.